Tribunal: TJBA
Processo: 8042312-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042312-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLON FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO MOLEIRO LIMA DE CARVALHO

AGRAVADO: DANIELE DAMASCENO LIMA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO ESPÓLIO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA DOS BENS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em inventário judicial que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça ao espólio de Daniele Damasceno Lima Santos, sob o fundamento de existência de patrimônio estimado em R$ 670.000,00. O agravante, na qualidade de inventariante, sustenta que (i) metade do valor corresponde à meação do cônjuge sobrevivente; (ii) os bens do espólio são de baixa liquidez; (iii) os saldos bancários são ínfimos; (iv) sua renda pessoal é modesta; e (v) o valor das custas processuais é elevado, requerendo o diferimento ou parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder o benefício da gratuidade da justiça ou o diferimento das custas processuais ao espólio, diante da alegada ausência de liquidez imediata dos bens; e (ii) estabelecer se a meação do cônjuge supérstite deve ser excluída da base de cálculo das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC autoriza a concessão de gratuidade da justiça a pessoas físicas, jurídicas e ao espólio, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, sendo necessária, para o espólio, a análise patrimonial objetiva.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se aplica automaticamente ao espólio, exigindo-se comprovação efetiva da ausência de liquidez.

A responsabilidade pelas custas do processo de inventário é do espólio, e a aferição da capacidade econômica deve considerar a liquidez imediata dos bens, e não o valor estimado total.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a meação do cônjuge supérstite não integra o monte partilhável e, portanto, não pode compor a base de cálculo das custas processuais.

Comprovada a ausência de ativos líquidos suficientes — saldos bancários inferiores a R$ 4.000,00 frente a custas de R$ 15.000,00 — e a composição do espólio por bens imóveis, cotas sociais e automóvel, justifica-se o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

O diferimento não implica prejuízo à Fazenda Pública, pois apenas posterga o recolhimento sem implicar renúncia fiscal, assegurando o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O espólio pode obter o diferimento do recolhimento das custas processuais quando demonstrada a ausência de liquidez imediata dos bens inventariados.

A meação do cônjuge supérstite deve ser excluída da base de cálculo das custas processuais, por não integrar o monte partilhável.

A insuficiência de recursos do espólio deve ser aferida com base em elementos objetivos, sendo possível postergar o pagamento das custas sem prejuízo ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 343.718/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 19.05.2005, DJ 20.06.2005; TJBA, AI nº 8017301-37.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 01.06.2022; TJBA, AI nº 8010013-77.2018.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, j. 09.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042312-63.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
MARLON FERREIRA DOS SANTOS
e como A
gravada

DANIELE DAMASCENO LIMA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de A
gravo de Instrumento,
nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03